Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708481-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: SÉRGIO VIEIRA DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. CONTRATO SUBSCRITO APENAS PELO PAI. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GENITORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE NÃO EXISTENTE. 1. A teor do disposto no art. 779 do CPC, é sujeito passivo da execução o devedor reconhecido como tal no título executivo extrajudicial. Não tendo a genitora do aluno assinado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto da execução, descabe sua inclusão no polo passivo da relação processual a pedido do exequente. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais vincula os contratantes, pois o dever de educação não substitui a necessidade de vínculo contratual com a instituição de ensino. A obrigação constitucional de os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende às relações contratuais da qual um deles não integrou. 3. A solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou de vontade das partes, consoante o art. 265 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, bem como 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, asseverando que ambos os genitores devem responder pelos serviços educacionais prestados à educação dos filhos, porque a dívida contraída por um deles, com a finalidade de que seus filhos frequentem o ensino regular particular, atinge ao outro, já que a responsabilidade é solidária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido no quanto à suposta afronta aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do CC, bem como 22 e 55, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial com o precedente do STJ foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027